Tribunal: TJES
Processo: 0006306-12.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006306-12.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: LUIZ MARCOS DE MELO MONTEIRO e outros (2)

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO MONTANTE NA DENÚNCIA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelações interpostas contra sentença condenatória que imputou aos réus a prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), aplicando a pena de 06 anos, 09 meses e 03 dias de reclusão e 13 dias-multa para Lucas, e 06 anos, 01 mês e 03 dias de reclusão e 13 dias-multa para Luiz Marcos, ambos em regime semiaberto.

2-O Ministério Público pleiteia a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais sofridos pela vítima, sob o fundamento do dano moral in re ipsa.

3-A defesa de Lucas requer absolvição por insuficiência probatória, redução da pena-base e aplicação do art. 70, parágrafo único, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4- Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação dos réus; (ii) avaliar a necessidade de redimensionamento da pena em razão da valoração inadequada de circunstâncias judiciais na dosimetria; e (iii) determinar se é possível a fixação de indenização mínima sem a indicação do montante na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5-A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, sendo corroborada por depoimentos de policiais que efetuaram a prisão em flagrante e pela apreensão dos bens roubados em posse dos réus.

6- A tese defensiva de insuficiência probatória não se sustenta, pois o conjunto probatório evidencia a prática do crime pelos réus, com reconhecimento pela vítima e confissão extrajudicial.

7- O crime de corrupção de menores configura-se independentemente da prova da efetiva corrupção do menor, por tratar-se de delito formal, nos termos da Súmula 500/STJ.

8- O emprego de simulacro de arma de fogo não justifica o aumento da pena-base, pois já integra o tipo penal do crime de roubo majorado.

9- A valoração das consequências do crime pelo não retorno de parte dos bens subtraídos é indevida, pois constitui elemento inerente ao tipo penal do roubo.

10- A fixação da indenização mínima requer a indicação do montante na denúncia, conforme entendimento do STJ, o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11- Recurso ministerial desprovido. Recurso defensivo parcialmente provido para redimensionar as penas dos réus para:

-Lucas dos Santos Paulo: 07 anos e 04 meses de reclusão e 12 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

- Luiz Marcos de Melo Monteiro: 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento
:

1- A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes patrimoniais, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios.

2-O crime de corrupção de menores configura-se independentemente da prova da efetiva corrupção do menor, sendo delito formal.

3- O emprego de simulacro de arma de fogo não justifica a majoração da pena-base no crime de roubo majorado.

4- A fixação de indenização mínima por danos morais exige a indicação do montante na denúncia.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 69, 70, § único, e 157, §2º, II; ECA, art. 244-B; Súmula 500/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 647.779/PR, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24/5/2022, DJe 31/5/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.264.313/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/4/2023, DJe 3/5/2023; STJ, REsp n. 1.986.672/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 8/11/2023, DJe 21/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos e negar provimento ao apelo ministerial e dar parcial provimento ao recurso da defesa, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e LUCAS DOS SANTOS PAULO

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha que condenou os réus
pela prática dos crimes tipificados no artigo 157, §2º, incisos II do CP e no artigo 244-B da Lei 8.069/90, na forma do art. 69 do CP, fixando a pena de Lucas em 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto e de Luiz Marcos em 07 (sete) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, o Órgão Ministerial sustenta a necessidade de fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração em favor da vítima, tratando-se de dano moral
in re ipsa
.

Por sua vez, o réu Lucas requer a absolvição por insuficiências probatória, a redução da pena-base e que seja aplicado o art. 70, parágrafo único, do Código Penal.

Contrarrazões recursais do Ministério Público e da defesa pelo desprovimento dos recursos.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo parcial provimento do recurso da defesa e pelo desprovimento do recurso ministerial (id. 11974870).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelações Criminais interpostas por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e LUCAS DOS SANTOS PAULO

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha que condenou os réus
pelas práticas dos crimes tipificados no artigo 157, §2º, incisos II do CP e no artigo 244-B da Lei 8.069/90, na forma do art. 69 do CP, fixando a pena de Lucas em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 03 (três) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto e de Luiz Marcos em 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 03 (três) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto

Em suas razões recursais, o Órgão Ministerial sustenta a necessidade de fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração em favor da vítima, tratando-se de dano moral
in re ipsa
.

Por sua vez, o réu Lucas requer a absolvição por insuficiências probatória, a redução da pena-base e que seja aplicado o art. 70, parágrafo único, do Código Penal.

Contrarrazões recursais do Ministério Público e da defesa pelo desprovimento dos recursos.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo parcial provimento do recurso da defesa e pelo desprovimento do recurso ministerial (id. 11974870).

De acordo com a denúncia, na noite do dia 16/08/2018 na Rodovia do Sol, Vila Velha/ES, os réus e um adolescentes, previamente acordados, subtraíram , mediante grave ameaça, um celular, um relógio, a quantia de R$ 186,00 e um veículo de propriedade da vítima Joeferson Pazos Barreto de Almeida.

Em relação à absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, melhor sorte não assiste à Defesa, porquanto restou ela corroborada pela prova oral coligida, em especial o depoimento da vítima prestado em sede judicial, no qual aponta os apelantes como autores do roubo pelo qual foram condenados.

Os réus negaram a prática do crime e imputaram a autoria ao menor, afirmando que não sabiam que ele estava na posse de um simulacro de arma de fogo.

O policial militar Júlio Winicius Matias Pereira relatou que foram acionados pela vítima e, em buscas, localizaram o veículo roubado. Na abordagem, os três indivíduos que estavam no veículo empreenderam fuga na posse de uma arma de fogo, sendo, inclusive, feitos disparos pela guarnição, mas os réus foram alcançados e presos em flagrante. Disse ainda que o celular da vítima foi dispensado no mar e que os réus estavam também na posse de um relógio e uma certa quantia em dinheiro pertencentes à vítima. Relatou também que a arma de fogo se tratava, na realidade, de um simulacro e que a vítima reconheceu os réus como autores do crime.

No mesmo sentido é o depoimento do policial militar Leonardo Pereira Laporte, relatando ainda que os réus confessaram a prática do crime.

A vítima foi ouvida em Juízo quando então confirmou os fatos narrados na denúncia e relatou com detalhes a dinâmica do crime, bem como reconheceu os réus como autores do delito. Disse ainda ter recuperado os bens subtraídos, com exceção do celular.

Vale ressaltar que os Tribunais pátrios são uníssonos em considerar de grande valia a palavra da vítima em crimes patrimoniais, já que, na maioria das vezes, são cometidos na clandestinidade. Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. A tese de absolvição não comporta acolhimento, pois, em regra, tendo as instâncias ordinárias concluído pela presença de provas suficientes quanto à autoria, a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório do Agravante, demandaria revolvimento das provas e fatos que instruem o caderno processual, inviável na via eleita.

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).
Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

3. Não é passível de conhecimento a alegação defensiva de que o "depoimento da vítima não possui idoneidade, em razão de acontecimentos passados" entre esta e o Sentenciado, por se tratar de indevida inovação recursal.

4. Inexiste ilegalidade na avaliação desfavorável das circunstâncias do delito, tendo em vista a quantidade de vítimas atingidas (três, sendo duas de idade mais avançada) e a violência excessiva empregada pelos autores do crime, que desferiram coronhadas e socos no ofendido sem que ele apresentasse qualquer reação.

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)GRIFEI.

Também vale destacar
o depoimento em Juízo dos policiais, que efetuaram a prisão em flagrante dos réus logo após o crime, e disse que os réus foram visualizados dentro do veículo da vítima e na abordagem estavam na posse de um simulacro de arma de fogo e dos demais pertences da vítima que haviam subtraídos, com exceção do celular.

Assim sendo, entendo que resta indiscutivelmente demonstrado nos autos que os réus, em concurso de agentes e com emprego de simulacro de arma de fogo, subtraíram os pertences da vítima, devendo, pois, ser mantida sua condenação.

No que tange ao pleito de absolvição quanto ao crime do art. 244-B do ECRIAD,

também não merecem acolhida.

Convém salientar que a teor da Súmula 500/STJ,
"a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO. CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. DELITOS DE ESPÉCIES DISTINTAS. INVIABILIDADE. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES CONDENAÇÃO MANTIDA. SÚMULA 500/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A progressão criminosa entre os crimes de roubo e extorsão pretendida pelo agravante diverge do entendimento desta Corte de que, "Se o agente, após subtrair bens da vítima, mediante emprego de violência ou grave ameaça, a constrange a entregar o cartão bancário e a respectiva senha para sacar dinheiro de sua conta corrente, ficam configurados ambos os delitos, roubo e extorsão, em concurso material" (AgRg no HC n. 763.413/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022).

2. Não há continuidade delitiva entre os delitos de roubo e de extorsão porque de espécies diferentes.

3. "A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ" (AgRg no REsp 1.806.593/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 4/6/2020).

4. Agravo desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.264.313/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023.) GRIFEI

Assim, fixadas essas considerações, inviável acolher a tese defensiva, porquanto restou devidamente comprovado que os réus praticaram o crime de roubo em concurso de pessoas com o menor, configurando, assim, o crime do art. 244-B do Ecriad.

Assim, passo à análise da dosimetria da pena.

-Do réu Lucas

No que tange ao crime de roubo, a magistrada fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, valorando a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime, vejamos:

Culpabilidade
evidenciada, sendo a conduta do denunciado tida como altamente reprovável, haja vista que cometera o delito em comento com o uso de simulacro de arma de fogo, o que aumenta ainda mais a vulnerabilidade da vítima
2
; quanto aos seus
antecedentes
, LUCAS é primário; sem informações a respeito de sua
conduta social
; inexistem elementos suficientes para a aferição da
personalidade
do agente
3
; os
motivos do crime
não foram revelados, face a negativa de autoria
4
; as
circunstâncias
são desfavoráveis, haja vista que LUCAS agiu mediante dissimulação, por ter se passado, inicialmente, por mero passageiro, aliado ao fato de que a vítima estava em atividade laborativa; as
consequências
extrapenais não são favoráveis, haja vista que a vítima não conseguiu recuperar o celular roubado, que foi lançado ao oceano por um dos acusados; o
comportamento da vítima
não facilitou, nem dificultou a ação do agente; sem informações nos autos a respeito de sua
situação econômica
.

A culpabilidade foi valorada pelo emprego do simulacro de arma de fogo. Contudo,
a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que o uso de simulacro de arma de fogo no crime de roubo não configura circunstância que justifique a exasperação da pena-base, pois tal elemento já está incluído na própria caracterização da grave ameaça típica do delito
(HC n. 844.237/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024).

As consequências do crime também merecem decote, uma vez que a valoração de tal circunstância pela não restituição do bem subtraído, é considerada inadequada, pois constitui elemento inerente ao tipo penal do crime de roubo. Nesse sentido: REsp n. 2.018.433/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025.

Já as circunstâncias do crime foram devidamente valoradas , considerando
“que
LUCAS agiu mediante dissimulação, por ter se passado, inicialmente, por mero passageiro, aliado ao fato de que a vítima estava em atividade laborativa”.

Assim, redimensiono a pena-base para 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena decorrente do concurso de agentes, majoro a pena em 1/3, fixando-a em
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

No que tange ao crime de corrupção de menores, não há qualquer consideração a fazer, eis que fixada no mínimo legal, qual seja,
01 (um) ano de reclusão.

Aplicada a regra do art. 69 do CP, eis que mais benéfica ao réu, fixo a pena definitiva em
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Mantenho o regime inicial
semiaberto
.

Entendo ainda que a sentença merece reforma de ofício no que tange à dosimetria de do réu Luiz Marcos.

-Do réu Luiz Marcos

No que tange ao crime de roubo, a magistrada fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, valorando a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime, utilizando os mesmos fundamentos.

Assim, mantenho apenas a valoração das circunstâncias do crime e redimensiono a pena-base para 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, ausentes agravantes e presente a atenuante da menoridade relativa, devendo a pena ser reduzida em 1/6 e reconduzida ao mínimo legal.

Na terceira fase, presente a causa de aumento e pena decorrente do concurso de agentes, majoro a pena em 1/3, fixando-a em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

No que tange ao crime de corrupção de menores, não há qualquer consideração a fazer, eis que fixada no mínimo legal, qual seja,
01 (um) ano de reclusão.

Aplicada a regra do art. 70 do CP, eis que mais benéfica ao réu, fixo a pena definitiva em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Mantenho o regime inicial
semiaberto
.

Por fim, passo à análise do recurso ministerial, o qual se restringe à fixação de indenização mínima pelos danos morais e materiais sofridos pelas vítimas.

A Terceira Seção do col. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.986.672/SC firmou entendimento no sentido da
“possibilidade de presunção do dano moral in re ipsa, à luz das específicas circunstâncias do caso concreto, dispensa a obrigatoriedade de instrução específica sobre o dano.
No entanto, não afasta a exigência de formulação do pedido na denúncia, com indicação do montante pretendido
.
”(REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023.)

Na hipótese, conforme se verifica da denúncia, embora tenha pedido de fixação de valor mínimo, não houve indicação do montante pretendido, o que inviabiliza a fixação pretendida, ressalvado o meu posicionamento em sentido da desnecessidade da referida indicação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação para
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo ministerial e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo defensivo, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena dos acusados para: I) 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto (LUCAS DOS SANTOS PAULO); II)

06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto (LUIZ MARCOS DE MELO MONTEIRO).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Desembargadores, pedi vista dos autos para melhor análise dos fatos.

Relembrando a matéria, tratam-se de Apelações Criminais interpostas pela defesa de Luiz Marcos, contra r. sentença que condenou o apelante da
imputação pelos crimes previstos nos artigos 157, §2º, incisos II do CP e no artigo 244-B da Lei 8.069/90, na forma do art. 69, todos do Código Penal e, pelo Ministério Público Estadual,
contra r. sentença que deixou de arbitrar a indenização por danos morais, pelos crimes cometidos pelos réus
.

A Eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, negou provimento ao recurso do Ministério Público Estadual, quanto ao arbitramento da indenização por danos morais e, por dar parcial provimento ao recurso da defesa para redimensionar as penas impostas aos réus, decotando na primeira fase da dosimetria da pena a culpabilidade e as consequências do crime, considerando inidônea a fundamentação utilizada pelo magistrado de primeira instância.

Após atenta análise do caderno processual, acompanho na íntegra o entendimento exarado pela Eminente Relatora.

Em adendo, noto que o redimensionamento da pena não considerou a aplicação da detração penal, o que considero que a Eminente Relatora deixou para que a detração seja realizada pelo juízo das execuções penais.

Ante tudo o que foi exposto, acompanho o voto exarado pela Eminente Relatora.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR